Tribunal: TJDFT
Processo: 0723908-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PESSOAL. FORO DO DOMICÍLIO DA PARTE REQUERIDA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO ADMITIDA. SÚMULA 33 DO STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. De acordo com o art. 725, inciso IV, do CPC, a alienação de coisa comum, assim como a locação e administração de bens comuns, processa-se sob a forma de jurisdição voluntária, pois o objeto do procedimento não é a resolução de um litígio propriamente dito, ou defender direito real, mas para a garantia de que o direito de todos os coproprietários seja respeitado. Em consequência, tratando-se de procedimento direito pessoal, é proposto em regra no foro do domicílio da parte requerida. Ademais, tratando-se de incompetência relativa, não se admite a declinação de ofício, aplicando-se a regra dos arts. 46 e 65 do CPC e a Súmula 33 do STJ.
2. Conflito de competência acolhido e declarado competente o juízo suscitado (JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA).